Tribunal: TJDFT
Processo: 0719155-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel utilizado como residência pelos executados, no curso da execução de título extrajudicial.
2. O agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de permitir a penhora do imóvel indicado, sob o argumento de que não se trata do único bem destinado à moradia dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se o imóvel objeto da constrição judicial pode ser penhorado, à luz da proteção conferida pela Lei no 8.009/90 ao bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 8.009/90 estabelece que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável, desde que utilizado como moradia permanente, salvo nas hipóteses previstas no art. 3o.
5. A jurisprudência do STJ dispensa a comprovação de que o imóvel seja o único de propriedade do devedor, bastando que seja o único utilizado como residência permanente da entidade familiar.
6. Os documentos constantes dos autos demonstram que os executados residem no imóvel objeto da penhora com suas famílias, preenchendo os requisitos legais do reconhecimento da impenhorabilidade.
7. A existência de outro imóvel de propriedade dos executados não afasta a proteção legal, conforme entendimento consolidado no REsp 1762249/RJ.
8. Não se verifica nenhuma das exceções previstas no art. 3o da Lei no 8.009/90, especialmente a hipótese do inciso V, pois o benefício da hipoteca não foi revertido em favor do núcleo familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 ao bem de família independe de ser o único imóvel de propriedade do devedor, bastando que seja o único utilizado como residência permanente. 2. A existência de outro imóvel pertencente ao devedor não afasta a impenhorabilidade, desde que não se configure nenhuma das exceções legais."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/90, arts. 1o, 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1762249/RJ; e TJDFT, Acórdão 1357166, 0713875-92.2021.8.07.0000, 5a Turma Cível.